Tribunal: STF
Processo: ARE 814899
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO POR FAC-SÍMILE. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA. AUSÊNCIA DA PEÇA ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 2º DA LEI N. 9.800/1999. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.